Tribunal: TJSP
Processo: 2298934-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. Paciente condenado pela prática do crime tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal. Pedido de aplicação da detração penal. Sucedâneo de recurso próprio. Constitui meio inadequado o Habeas Corpus para rever sentença condenatória porque a questão suscitada demanda exame de fatos e provas processuais. Writ não conhecido no ponto. Alegação de ilegalidade da r.

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. Paciente condenado pela prática do crime tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal. Pedido de aplicação da detração penal. Sucedâneo de recurso próprio. Constitui meio inadequado o Habeas Corpus para rever sentença condenatória porque a questão suscitada demanda exame de fatos e provas processuais. Writ não conhecido no ponto. Alegação de ilegalidade da r. sentença que negou ao paciente, primário, sem antecedentes criminais, o direito de recorrer em liberdade. Excepcionalidade da emergência de saúde pública aliada à normativa do CNJ, quanto à necessidade de se adotar medidas de prevenção contra o alastramento da contaminação nos sistemas, carcerário e socioeducativo, que não se compactua com a decretação da prisão cautelar, diante do avanço preocupante da COVID-19 no sistema prisional, alcançando detentos e servidores públicos. Segregação cautelar que não se justifica. Constrangimento ilegal caracterizado. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, CONCEDIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2298934-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
impetrante EVANDRO DA SILVA MARQUES e Paciente ROBSON LUCAS
AUGUSTO CAVALCANTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM PARCIALMENTE do Habeas Corpus e, na parte conhecida,
em caráter excepcional, CONCEDERAM a ordem, para revogar a prisão
preventiva e conceder a liberdade provisória ao paciente, tornando subsistente a
liminar de fls. 21/22.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2298934-77.2020.8.26.0000 -Voto no 30363 ac
2
Voto n.o 30363
Habeas Corpus no 2298934-77.2020.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Impetrante: Evandro da Silva Marques
Paciente: Robson Lucas Augusto Cavalcanti
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. Paciente
condenado pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput, do Código Penal. Pedido de aplicação da detração
penal. Sucedâneo de recurso próprio. Constitui meio
inadequado o Habeas Corpus para rever sentença
condenatória porque a questão suscitada demanda exame de
fatos e provas processuais. Writ não conhecido no ponto.
Alegação de ilegalidade da r. sentença que negou ao
paciente, primário, sem antecedentes criminais, o direito de
recorrer em liberdade. Excepcionalidade da emergência de
saúde pública aliada à normativa do CNJ, quanto à
necessidade de se adotar medidas de prevenção contra o
alastramento da contaminação nos sistemas, carcerário e
socioeducativo, que não se compactua com a decretação da
prisão cautelar, diante do avanço preocupante da COVID-19
no sistema prisional, alcançando detentos e servidores
públicos. Segregação cautelar que não se justifica.
Constrangimento ilegal caracterizado. HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE,
CONCEDIDO.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Evandro da Silva Marques, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2298934-77.2020.8.26.0000 -Voto no 30363 ac
3
favor de ROBSON LUCAS AUGUSTO CAVALCANTI, contra ato do
MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo
do Campo, que negou ao paciente o direito de aguardar o julgamento do
recurso de apelação em liberdade. Pugna, em síntese, pela concessão da
liberdade provisória.
O pedido de liminar foi deferido (fls. 21/22).
Dispensadas as informações, a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 28/31).
É o relatório.
O writ merece ser parcialmente conhecido.
Inicialmente reafirmo que a via estreita do Habeas
Corpus, por ser de rito célere e não contemplar apreciação de matéria
fática, é imprópria ao exame da dosimetria da pena e regime prisional,
matérias que reclamam exame aprofundado das provas objetivas e
avaliação subjetiva do acusado, o que é sabidamente inadmissível nos
estreitos limites do writ.
Nesse sentido o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL E PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM
GRAU DE APELAÇÃO. VIA INDEVIDAMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2298934-77.2020.8.26.0000 -Voto no 30363 ac
4
UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO
ESPECIAL. 1. Mostra-se inadequado e descabido
o manejo de habeas corpus em substituição ao
recurso especial cabível. 2. É imperiosa a
necessidade de racionalização do habeas corpus,
abem de se prestigiar a lógica do sistema recursal,
devendo ser observada sua função constitucional,
de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte
em coação ou ameaça à liberdade de locomoção.
3. "O habeas corpus é garantia fundamental que
não pode ser vulgarizada, sob pena de sua
descaracterização como remédio heroico seu
emprego não pode servir a escamotear o instituto
recursal previsto no texto da Constituição" (STF,
HC 104.045/RJ). 4. Pretensão de afastar a
condenação
e
de
diminuir
a
reprimenda
(dosimetria), sob o pretexto de ilegalidade,
inexistente na espécie. Matérias que demandam
revolvimento
fático-probatório.
Expressiva
quantidade de cocaína apreendida (sete quilos)
que legitima, nos termos do art. 42 da Lei
no 11.343/2006, o montante da pena, o afastamento
da causa especial de diminuição e a imposição do
regime fechado. Iterativos precedentes deste
Superior Tribunal de Justiça. 5. Impossibilidade de
relevar a impropriedade da via. 6. Ordem não
conhecida. (STJ - HC no 157094/SP; T6 Sexta
Turma; Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis
Moura;j. em 09.10.2012; dje em 17.10.2012.
A jurisprudência desta Colenda 16a Câmara de
Direito Criminal não destoa:
Habeas Corpus - Pleito objetivando a alteração do
regime prisional fixado na sentença condenatória -
Ausência de interesse de agir no âmbito da via
eleita - Matéria pertinente a recurso de apelação -
Ordem
indeferida.
(Habeas
Corpus
2127857-05.2017.8.26.0000,
Rel.
Des.
Osni
Pereira, j. em 14/11/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2298934-77.2020.8.26.0000 -Voto no 30363 ac
5
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Sentença
proferida. Pleito visando a alteração do regime
prisional fixado. Matéria a ser discutida em
recurso de apelação, já interposto. Possibilidade
de recorrer em liberdade já concedida pelo d. juízo
a quo. Não conhecimento do writ. (Habeas Corpus
2180422-43.2017.8.26.0000,
Rel.
Des.
Leme
Garcia, j. em 14/11/2017).
Ainda que o Habeas Corpus seja um dos remédios
constitucionais mais importantes, o seu emprego deve se submeter às
restritas hipóteses de cabimento, sendo imprescindível que haja
ilegalidade manifesta, cuja constatação seja evidente e independa de
qualquer análise probatória, sob pena de seu manejo imoderado
desrespeitar a lógica do sistema recursal. Com efeito, não se admite, nos
estreitos limites do remédio heroico, questionar o acerto ou não da
sentença condenatória, porquanto previsto na legislação processual
penal recurso específico para tal finalidade, qual seja, o recurso de
apelação.
No tocante ao pleito de liberdade provisória,
ressalvado e respeitado posicionamento em sentido contrário, reputo seja
mesmo o caso de concessão da ordem, em caráter excepcional, diante do
avanço preocupante da COVID-19 no sistema prisional nas últimas
semanas, alcançando detentos e servidores públicos, mormente se o
Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n. 62/2020,
apontou medidas preventivas objetivando a redução dos riscos
epidemiológicos e de disseminação do novo Coronavírus nas unidades
prisionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2298934-77.2020.8.26.0000 -Voto no 30363 ac
6
Depreende-se dos autos que o paciente foi
condenado provisoriamente as penas de 4 (quatro) anos de reclusão, em
regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa, no
mínimo legal, pela prática do delito tipificado no artigo 157, caput, do
Código Penal.
Isso porque no dia 06 de dezembro de 2019, nas
circunstâncias descritas nos autos, teria subtraído, mediante grave
ameaça exercida com emprego de um simulacro, o veículo
NISSAN/Versa, placas EYM-3899, um aparelho celular e uma bolsa
com documentos pessoais, pertencentes à vítima C.R.M.B.
O direito de recorrer em liberdade foi negado ao
paciente nos seguintes termos:
“É caso, por outro lado, de manutenção da
segregação antecipada, já que, presentes as
hipóteses da prisão cautelar, o réu respondeu
preso ao processo e, agora, condenado em regime
semiaberto, maior razão há para mantê-lo
custodiado. Recomende-se o réu, portanto, na
prisão em que se encontra.”
Como é cediço, a prisão preventiva é medida
excepcional, sendo que a sua manutenção há de ser satisfatoriamente
fundamentada, demonstrando, objetivamente, os fatos concretos que
justifiquem a segregação cautelar, o que não ocorreu, mormente
considerando a situação atual de pandemia.
Neste particular, consigno que a gravidade abstrata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2298934-77.2020.8.26.0000 -Voto no 30363 ac
7
do delito, tampouco o regime intermediário decorrente da condenação
demonstram concretamente a necessidade da segregação, à luz do artigo
312 do Código de Processo Penal, valendo o registro de que o fato de o
paciente ter respondido ao processo preso, por si só, não é suficiente
para justificar sua manutenção no cárcere.
Importa ressaltar que o paciente, primário e sem
antecedentes, foi condenado provisoriamente pela prática do crime de
roubo simples, que, embora censurável, não extrapolou a reprovação
inerente ao tipo penal, que não envolveu emprego de arma de fogo.
Demais disso, tenho que a fixação do regime intermediário é
incompatível com o que se processa a prisão preventiva, o fechado,
mormente considerando o tempo da prisão preventiva, que perdura há 1
ano. Assim, somando as circunstancias pessoais favoráveis, as da prática
criminosa e, principalmente em razão do contexto de calamidade
pública, tem se que desnecessária a manutenção da prisão preventiva.
Portanto, e em tese, o paciente não revela grau de
periculosidade que justifique a manutenção da medida extrema, se
mostrando mais adequada a concessão da liberdade provisória ao
paciente, ao menos até que se reestabeleça a normalidade do quadro de
calamidade pública instalado, em decorrência da pandemia do
COVID-19 (Novo Coronavírus).
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE
do Habeas Corpus e, na parte conhecida, em caráter excepcional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2298934-77.2020.8.26.0000 -Voto no 30363 ac
8
CONCEDO a ordem, para revogar a prisão preventiva e conceder a
liberdade provisória ao paciente, tornando subsistente a liminar de fls.
21/22.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR